Tribunal: STF
Processo: HC 216493
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Causas de aumento. Reprovabilidade da ação criminosa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    3. Para além de observar que a hipótese é de paciente reincidente condenado, em primeira e segunda instâncias, por crimes de roubo majorado, assim como assentou a autoridade impetrada, “as instâncias ordinárias reconheceram a existência de três causas de aumento (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima) e fundamentaram concretamente o maior grau de reprovabilidade da ação criminosa, praticada em superioridade numérica e com emprego de arma de fogo, com pessoas subjugadas e mantidas no interior da agência bancária por aproximadamente uma hora, temendo por sua integridade pessoal e patrimonial”. Nessa linha, veja-se o RHC 156.585-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.